Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718558-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELANE CRISTINA DE CASTRO LEMOS RECORRIDO: ABREU AUTOMOVEIS EIRELI DESPACHO Ao impugnante para se manifestar acerca dos documentos colacionados pela parte recorrente. Após, conclusos Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito